Tribunal: TJMMG
Processo: 2000057-86.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000057-86.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. ART. 215 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MAJORANTE DO ART. 218, II E IV, DO CPM. CONCURSO FORMAL COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, ART. 79-A, § 1º, DO CPM. REDUÇÃO ARITMÉTICA DA DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a autoria e materialidade de três crimes de difamação (art. 215 do CPM), praticados mediante publicações em rede social (grupo de Facebook "Militares de Direita") e em vídeo no canal do YouTube do acusado, com incidência da majorante prevista no art. 218, incs. II e IV, do CPM e com reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 79-A, § 1º, CPM); a sentença fixou pena total e manteve a negativa de sursis, impondo cumprimento em regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a correta subsunção das condutas ao tipo penal do art. 215 do CPM e à majorante do art. 218, II e IV; (ii) o reconhecimento do concurso formal, com desígnios autônomos, nos termos do art. 79-A, § 1º, do CPM; e (iii) a correta aplicação da dosimetria e do consequente cálculo da pena individual e da pena total unificada, bem como a manutenção do regime semiaberto e a negativa do sursis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta do acusado insere-se no tipo penal de difamação (art. 215 do CPM) porque imputou fato ofensivo à honra objetiva dos ofendidos perante terceiros, mediante afirmações e adjetivações (p. ex., "mentecapto") divulgadas em rede social e em vídeo, consumando-se o delito com o conhecimento por terceiros. 4. A ausência de sensação subjetiva de ofensa por uma das vítimas (Cel. Fernando Guimarães) não afasta a tipicidade, pois o crime tutela a honra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 objetiva, sendo irrelevante o sentimento pessoal do ofendido para a consumação do delito. 5. O uso de meios virtuais de ampla divulgação (Facebook e YouTube) majorou a pena na forma do art. 218, IV, do CPM, pois ampliou substancialmente a exposição da ofensa, circunstância considerada na primeira fase da dosimetria. 6. Não tendo o acusado alegado ou provado a exceção da verdade (art. 215, parágrafo único, do CPM) em relação às imputações feitas à Corregedora, afasta-se qualquer excludente de ilicitude ou causa de exclusão da tipicidade, demonstrando a presença do animus difamandi. As três condutas configuram concurso formal de crimes com desígnios autônomos, nos termos do art. 79-A, § 1º, do CPM, permitindo a unificação cumulativa das penas. 7. Houve erro no cálculo aritmético da pena-base e da fração de aumento: a pena-base correta para cada crime é de 4 meses e 3 dias (mínimo objetivo de 3 meses acrescido de 1/8 sobre o intervalo abstrato), a majorante de 1/3 (art. 218, II) corresponde a 1 mês e 11 dias; assim, a pena individual definitiva por crime é de 5 meses e 14 dias, perfazendo, na unificação cumulativa prevista no concurso formal, a pena total final de 1 ano, 4 meses e 12 dias de detenção. 8. Não se verifica, nos autos, a ocorrência da prescrição, considerando-se as datas dos fatos (07/08/2021), do recebimento da denúncia (03/02/2025) e da sentença (julho de 2025). 9. Mantém-se o regime semiaberto (conforme § 3º do art. 33 do Código Penal) e afasta-se a concessão de sursis, conforme fundamentação sentencial considerada adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A conduta de imputar fato ofensivo à reputação de superior em redes sociais e em vídeo configura o crime de difamação previsto no art. 215 do Código Penal Militar. 2. A ofensa à honra objetiva se consuma independentemente do sentimento subjetivo de ofensa da vítima. 3. O emprego de meio virtual de ampla divulgação integra a majorante do art. 218, IV, do CPM. 4. A ausência de alegação ou prova da exceção da verdade afasta dirimentes e evidencia o animus difamandi. 5. Quando presentes desígnios autônomos para ofender mais de uma vítima, aplica-se o concurso formal (art. 79-A, § 1º, CPM), com unificação cumulativa das penas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 6. A correção aritmética da dosimetria impõe a fixação da pena individual em 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de detenção e da pena total unificada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem concessão de sursis. _________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 215; 218, II e IV; 79-A, § 1º. Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, art. 5º, incs. VIII e IX. CP, art. 33, § 3º (regime). Jurisprudência relevante citada: não há precedentes indicados nos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação do réu para, mantendo a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 215 (difamação) do Código Penal Militar, por três vezes, reduzir a pena total imposta, fixando-a em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Cleines Pinto de Oliveira, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 215 (difamação) (por 3 vezes) c/c art. 218, incisos II e IV (contra superior e por meio que facilite a divulgação da difamação), c/c com o art. 79-A, § 1º, todos do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Conforme apurado, na data de 07/08/2021, o acusado publicou em seu canal na plataforma de rede social Youtube, vídeo contendo várias acusações, ofensas e críticas em desfavor de Oficial Superior da PMMG, com o título “O SANGUE DO Sr. CABO GESIEL NAS MÃOS DO CORONEL BALSA. No vídeo, o denunciado alega que teria feito uma postagem sobre a tentativa de auto extermínio do Cb Gesiel, o qual estaria sendo assediado e perseguido na 3ª RPM pelo Cel QOR Antônio Balsa Coelho Neto, então comandante daquela Região, bem como por outros oficiais, e se algo acontecesse com o graduado seria responsabilidade daquele Oficial de último posto. Ainda no vídeo, o acusado alega que, devido a referida postagem, teria sido repreendido pelo Cel QOR Fernando José de Oliveira Guimarães, em um grupo de veteranos, em rede social, dizendo que o denunciante estaria prestando desserviço à Corporação, e aos 01min38s do vídeo, o investigado teria chamado o referido Oficial de Mentecapto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por fim, o denunciado, através de imagens da conversa com o Cel QOR Fernando Guimarães, profere críticas à atos da Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, à época Corregedora da PMMG, ao dizer que a Oficial “não teria internalizado ainda a finalidade da Corregedoria, pois, ela mesma está sendo em tese acusada de vários fatos e ela mesmo instaura o procedimento. Gentileza avisar a Sra. Coronel quanto a atividade fim da CPMMG”. (degravação do vídeo – pg 59/69, 71/73, 75/77 ev. 1, IPM4, autos 2000300-64.2024.9.13.0001). Agindo com animus difamandi, o denunciado ofendeu a reputação das vítimas, principalmente no âmbito das unidades onde essas trabalham, mas também de forma difusa, já que os vídeos foram postados na rede mundial de computadores. Importante ressaltar, que o denunciado realizou a propagação de vídeos contendo difamações contra superiores, em razão das respectivas funções, e utilizou de meio que facilitou a divulgação do conteúdo. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso nos artigos 166 (publicação e crítica indevida) e 215 (difamação) c/c art. 218, incisos II, III e IV, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000300-64.2024.9.13.0001. A denúncia foi recebida em 3 de fevereiro de 2025 (Evento 2 – DEC1). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 121, em alegações finais orais o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, ou, alternativamente, “a absolvição quanto à difamação contra a CEL Guimarães e CEL Silma e a desclassificação para o crime de injúria, em relação ao CEL PM Balsa”. O Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 215 (difamação) (por 3 vezes) c/c art. 218, incisos II e IV (contra superior e por meio que facilite a divulgação da difamação), c/c com o art. 79-A, § 1º, todos do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 145, pugnando pela absolvição com base no art. 439, “b”, do CPPM, bem como pelo fato de uma das vítimas ter afirmado não se sentir ofendida. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 10 destes autos de apelação, pugna pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, analisei com muita atenção os autos deste processo, notadamente os fatos e os crimes, bem como as circunstâncias, além da pena total imposta. A prova dos autos nos mostra, de forma absolutamente clara e incontestável, a autoria e a materialidade para o crime previsto no art. 215 (difamação), por 3 vezes, c/c o art. 218, incisos II e IV (contra superior e por meio que facilite a divulgação da difamação), e c/c com o art. 79-A, § 1º, todos do Código Penal Militar, reconhecido o concurso formal, com desígnios autônomos, motivando a aplicação das penas de forma cumulativa. Com efeito, não há prova em sentido contrário, e, como dito alhures, o réu sequer nega as suas manifestações difamatórias, amparando-se apenas na alegação de que repassou informações obtidas de terceiros e de que não houve o dolo de difamar, pois ele queria apenas analisar e debater fatos, como se agisse em pretensa liberdade de expressão. Vejam vossas excelências, quanto aos fatos provados, os termos bem estabelecidos na respeitável sentença: [...] 1. O fato imputado na denúncia compreende, em breve síntese, que, em 07/08/2021, na plataforma de vídeos "Youtube", o acusado publicou, em seu canal, um vídeo intitulado "O sangue do Sr. Cabo Gesiel nas mãos do Coronel Balsa". No decorrer do vídeo, o réu afirmou que o ofendido Cel. PM Antônio Balsa Coelho Neto, Comandante da 3ª RPM, assediava e perseguia o Cb. PM Gesiel e que, caso algo acontecesse com o militar, a responsabilidade seria do Oficial. 1.1. Ademais, o réu afirmou que, em razão de uma postagem feita por ele no grupo de veteranos nas redes sociais, a qual atribuía o suicídio do Cb. PM Gesiel a supostas perseguições promovidas no âmbito interno da PMMG, o ofendido Cel. PM Fernando Guimarães o repreendeu, afirmando que o militar estaria "prestando um desserviço à Corporação". Em resposta ao comentário do ofendido Cel. PM Fernando Guimaraes, o denunciado adjetivou a vítima de "mentecapto", às 01min38seg do vídeo. 1.2. Ao longo do referido vídeo, ainda são demonstrados "prints" (capturas de tela) de conversas travadas entre o réu e o ofendido Cel. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 PM Fernando Guimarães, oportunidade na qual o acusado assegura que a vítima Cel. PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, à época Corregedora da PMMG, não teria "internalizado ainda a finalidade da Corregedoria, pois, ela mesma está sendo em tese acusada de vários fatos e ela mesmo instaura o procedimento." (...) 8. Em primeiro lugar, quanto ao crime de difamação praticado em desfavor do ofendido Cel.PM QOR Antônio Balsa Coelho, conforme o termo de degravação do conteúdo audiovisual, o vídeo inicia-se com o acusado divulgando uma publicação de sua autoria nas redes sociais, na qual é afirmado que o móvel da tentativa de autoextermínio do Cb. PM Gesiel foram perseguições e assédio perpetrados pelo ofendido Cel. PM Antônio Balsa Coelho Neto e por outros Oficiais da PMMG (IPM-Evento 1-IPM4, folhas 71 a 73): "Cb QPR Cleines Pinto de Oliveira: “Fala senhores, tudo bem? Aqui quem fala é Cabo Cleines, eu criei esse conteúdo digital para que possa ser amplamente divulgado nas redes sociais. Senhores, vejam bem, eu fiz uma postagem referente à tentativa de autoextermínio do Cabo Gesiel que estava sendo a...(pequena interrupção da fala) assediado e perseguido na 3ª RPM, a qual o senhor Tenente-Coronel... (pequena interrupção da fala) senhor Coronel Balsa, à época era o comandante, e o Cabo Gesiel cita que o senhor Coronel Balsa, caso ocorra alguma coisa, o senhor Coronel Balsa, bem como outros oficiais da PMMG, seriam os responsáveis". 9. Em avanço, o acusado solicita que o vídeo seja repassado e divulgado até que o Chefe do Governo Estadual e o Ministério Público tomem conhecimento dele, reforçando, enquanto demonstra fotos da vítima Cel.PM QOR Antônio Balsa Coelho, que o suposto autoextermínio praticado pelo Cb. PM Gesiel deveria ser investigado, conforme trecho do termo de degravação acostado no IPM-Evento 1-IPM4, folha 71. "Senhores, repliquem esse áudio para que chegue ao Ministério Publico, ao nosso Governador, porque ao Comando-Geral eu... (pequena interrupção da fala)...eu prefiro me escusar de comentar, mas enfim, repliquem para que possam serem tomadas as providências e esses responsáveis serem...serem realmente responsabilizados, né, serem responsabilizados quanto ao...ao...a tentativa de homicídio ou homicídio, ou incitação ao suicídio, algo nesse sentido". 10. Nesse sentido, o ofendido Cel. PM QOR Antônio Balsa Coelho declarou, na fase investigativa da persecução penal, que se sentiu ofendido e desrespeitado pelo vídeo publicado pelo denunciado, considerando-se que o militar não dispensou o tratamento protocolar devido por um subordinado a seu superior hierárquico, além de responsabilizar-lhe pela morte de uma pessoa que não conhecia, acarretando a necessidade de prestar esclarecimentos para parentes e amigos que tomaram conhecimento do vídeo: (IPM-Evento 11-OUT2, folha 18) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 "Sim, me senti ofendido e desrespeitado. Ofendido porque fui acusado de ser responsável pela morte de uma pessoa que sequer conheci, conforme expliquei de forma pormenorizada em mais de um depoimento. Desrespeitado porque o militar que me acusou, na condição justamente de militar, se referiu a um superior que sequer conhecia de maneira afrontosa, me acusando de um crime sem nunca ter sequer me visto ou tentado vir até a mim e me pedir esclarecimento sobre a situação. O conteúdo do vídeo chegou ao conhecimento de parentes e amigos, conforme também já expus, causando desconforto e um sem número de explicações para pessoas próximas, tendo em vista que o vídeo narra uma situação que realmente deixa as pessoas incomodadas, tal a desumanidade e insensibilidade pintada pelo autor do vídeo sobre a minha pessoa." 11. Na instrução processual penal, a vítima Cel. PM QOR Antônio Balsa Coelho endossou que se sentiu difamado com o vídeo publicado pelo acusado, em função de sua esposa, filhos e subordinados hierárquicos questionarem-lhe sobre os fatos inverídicos atribuídos em seu desfavor. (Evento 46-VÍDEO3, 00h01min48seg até 00h05min16seg) 12. Cotejando-se o vídeo publicado pelo acusado com as declarações prestadas pela vítima Cel. PM QOR Antônio Balsa Coelho, constata-se que o réu, ao afirmar que o Oficial Superior praticava assédio e perseguições contra o Cb. PM Gesiel, incitando-o ao suicídio, imputa fato socialmente reprovável e menospreza sua capacidade de gestão, o qual não se coaduna com os valores morais e éticos que qualquer cidadão espera de um agente público que ocupa distinto e valoroso cargo nas fileiras da Corporação Militar Mineira. 13. Por sua vez, a testemunha Cel. PM QOR Carlos Gonçalves da Silva Júnior declarou, em juízo, ser primo de primeiro grau do falecido Cabo Gesiel, esclarecendo que a morte deste não decorreu de autoextermínio, mas possivelmente de um choque anafilático após a aplicação da injeção Benzetacil. Em relação ao áudio divulgado pelo militar falecido, a testemunha informou que teve conhecimento de seu conteúdo e aconselhou o primo a não adotar tal conduta, orientando-o a buscar apoio no âmbito da Instituição. Ademais, asseverou que o Cabo Gesiel jamais chegou a conhecer pessoalmente o ofendido, Cel. PM QOR Antônio Balsa Coelho, sendo necessária, inclusive, a realização de contato telefônico direto com o próprio acusado para que o vídeo publicado, o qual não é o mesmo dos autos em epígrafe, fosse removido das plataformas digitais, em respeito ao luto vivenciado pela família, pedido esse acatado pelo acusado. (Evento 72-VÍDEO4, trechos de 00h04min23seg até 00h09min36seg e 00h21min51seg e 00h23min13seg) 14. Ressalta-se, das declarações prestadas pela testemunha Cel. PM QOR Carlos Gonçalves da Silva Júnior, a ausência de verossimilhança quanto ao conteúdo do vídeo divulgado pelo acusado nas redes sociais, especialmente no que se refere à causa da morte do Cabo Gesiel, a qual não guarda correspondência com os supostos episódios de assédio alegadamente praticados, em ambiente profissional, pelo ofendido Cel. PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto. Ademais, embora a testemunha tenha solicitado expressamente a retirada de vídeos dessa natureza, em respeito ao luto da família, o réu voltou a publicar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 em seu canal pessoal no YouTube, conteúdo de teor semelhante ao anteriormente excluído. 15. Nesse diapasão, observa-se que as imputações em desfavor do ofendido Cel. PM QOR Antônio Balsa Coelho são dotadas de significativa repercussão social, pois, além de terem sido visualizadas por milhares de pessoas na rede mundial de computadores, alcançaram também os âmbitos familiar e profissional do Oficial, o qual foi definido, em outras palavras, como um mau gestor e Comandante ímprobo, porque perseguiria e assediaria seus subordinados por mero capricho pessoal, em colisão com os valores da ética profissional-militar, que preza, acima de tudo, pela correção de atitudes, bem como impõe o dever de ser justo e imparcial na apreciação e avaliação dos atos praticados pelos inferiores hierárquicos. 16. O acusado, no âmbito do IPM, exerceu o direito ao silêncio (IPM-Evento 1-IPM2, folha 53). Por sua vez, em seu interrogatório judicial, embora lhe tenham sido concedidas diversas oportunidades para exercer sua autodefesa, limitou-se a tratar de fatos relacionados a outras ações penais militares, deixando de se manifestar sobre os fatos que lhe foram imputados nos autos. Ademais, formulou pleitos para os quais não detém capacidade postulatória autônoma, como, por exemplo, a arguição de suspeição do membro do Ministério Público atuante no feito. (Evento 84-VÍDEO3 e VÍDEO4) 17. Sob o prisma da classificação do delito quanto ao resultado, o crime de difamação é de natureza formal, consumando-se quando o terceiro toma conhecimento do fato desabonador da honra objetiva de alguém. Em outros termos, é desnecessário que os atributos morais do sujeito passivo —honra objetiva — sejam efetivamente combalidos no seu círculo social, bastando que a ofensa seja idônea a violar o bem jurídico, como sucedeu na espécie. 18. Em segundo lugar, quanto ao delito de difamação praticado em detrimento do ofendido Cel. PM Fernando Guimarães, o denunciado narra, no vídeo publicado na plataforma Youtube, que havia sido repreendido pela referida vítima em função de uma postagem na qual associava a morte do Cabo Clines a condutas perpetradas por Oficias da PMMG. 19. Naquele ensejo, o acusado demonstrou indignação à admoestação realizada pelo ofendido, porquanto empregou a expressão "olha o nível" para censurar um padrão de conduta aquém do esperado: (IPM-Evento 1-IPM4, folhas 71 a 73) "entretanto, eu fui repreendido pelo senhor Fernando Guimarães que eu estava prestando um desserviço à Corporação. Senhores, olha o nível que chega o senhor Fernando Guimarães, que posteriormente se identificou como Coronel da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, e eu busquei informações e conferi, ele realmente é um Coronel, ele afirma que eu prestei um desserviço". 20. Embora o acusado não tenha proferido nenhum insulto ao ofendido Cel. PM Fernando Guimarães durante o áudio veiculado no vídeo, é possível perceber, no instante de 01min38seg da mídia exposta no IPM-Evento 18-VÍDEO2, que o denunciado exibiu uma postagem na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 qual qualificava a vítima como "mentecapto", após conhecer, efetivamente, a sua condição de superior hierárquico. 21. Destaca-se que o comentário foi produzido em resposta à tentativa do mencionado Oficial de orientar e esclarecer ao acusado que os princípios da hierarquia e da disciplina não poderiam ser sacrificados por eventuais adversidades que afetassem a saúde mental de militares da Corporação, ressaltando-se, ainda, que o exame psicotécnico não é apto a identificar todos os casos de neurodivergência entre os candidatos. Em reação a essa abordagem, o réu, além de caracterizar a vítima como “mentecapto”, afirmou que o exame psicológico do Oficial ofendido não teria sido capaz de detectar transtorno mental, na medida em que expressou: "Com o devido respeito Sr Coronel Fernandes Guimarães, o senhor é um MENTECAPTO! O senhor sim, passou despercebido na peneira para adentrar as fileiras da PMMG", conforme o IPM-Evento 1-IPM2, folha 33. 22. Em avanço, o ofendido Cel. PM Fernando Guimarães esclareceu, em sede de RIP, que visualizou o post realizado pelo réu no grupo de Facebook denominado "Grupo de Veteranos da Polícia Militar de Minas Gerais-Militares de Direita", no qual este criticava oficiais da Corporação. Disse que, ao visualizar a conduta adotada pelo denunciado, tentou dissuadi-lo, mas não logrou êxito em promover a correção de atitudes e, por isso, saiu do grupo (IPM-Evento 1-IPM4, folha 79): "Li um comentário do Cb. PM Cleines no GRUPO DE VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - MILITARES DE DIREITA, onde ele criticava Oficiais; respondi à sua postagem dizendo que ele prestava um desserviço à instituição, começou então um diálogo entre eu e o Cabo. Estava tentando dissuadi-lo de sua conduta e, se possível, ajudá-lo, pois imaginava que sua postura lhe traria problemas na Corporação, mas as respostas do Militar começaram a ser inapropriadas e, antes que houvesse ofensa, eu disse a ele esquecer da nossa conversa e da minha pessoa, pois senti algo estranho na forma dele se comportar, um desajuste com relação à hierarquia e a disciplina, como costumamos dizer antigamente na nossa gíria de caserna 'meio Afir', cheguei a comentar que ele precisava de ajuda (psicológica), embora não soubesse disso. Outros comentários inapropriados, sempre contra oficiais, foram postados pelo Cabo Cleines, e, pelo fato de não concordar com a postura do aludido Militar, me despedi dos demais membros e saí do grupo. Logo depois fui procurado por um Tenente administrador do grupo que me convidou a voltar, pois ele havia excluído o Cabo Cleines de participar como membro do grupo. Que não possuo cópia dos diálogos com o Cb. Cleines, que assisti um vídeo que ele postou onde ele discutia com um oficial durante uma oitiva num processo administrativo". 23. Lado outro, em sua oitiva judicial, a vítima Cel. PM Fernando Guimarães afirmou que não se sentiu difamado e que não se lembrava do conteúdo do vídeo ou de o ter assistido. (Evento 46-VÍDEO4, 00h01min05seg até 00h06min35) 24. O dado probatório de que o ofendido Cel. PM Fernando Guimarães aduziu, em juízo, que não se sentiu ofendido com o insulto proferido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 pelo denunciado, não elide a subsunção da conduta ao tipo penal de difamação, em razão de dois motivos. 25. O primeiro fundamento reside na constatação de que o delito de difamação tutela a honra objetiva do sujeito passivo, e não a sua honra subjetiva. Isto posto, o sentimento de humilhação ou vexame pessoal é desnecessário para a tipificação dessa infração penal, sendo suficiente demonstrar a idoneidade do meio eleito pelo autor (escrito ou verbal) para violar materialmente o bem jurídico, como se constata no caso concreto, no qual o réu imputou fato ofensivo à reputação da vítima perante outros militares (ausência de aptidão intelectual ou das condições psicotécnicas necessárias ao ingresso nas fileiras da Corporação, qualificando-o pejorativamente de "mentecapto"). Além disso, no âmbito do direito penal militar, o bem jurídico tutelado (honra objetiva) detém natureza indisponível, não sendo passível de renúncia pelo próprio ofendido, uma vez que a ofensa se dá em razão da função militar, e não do indivíduo isoladamente considerado. 26. In casu, o vocábulo "mentecapto", empregado pelo acusado contra a vítima Cel. PM Fernando Guimarães, é derivado etimologicamente do latim "mente captus", termo que se refere a pessoas privadas do uso da razão. No léxico da língua portuguesa, o adjetivo representa indivíduos alienados, loucos, destituídos de inteligência ou bom senso, conforme elucidação do balizado dicionário de língua portuguesa Houaiss: "mentecapto: 1 que ou quem é mentalmente desordenado; que ou quem perdeu o juízo, o uso da razão; alienado, louco 2 que ou quem é destituído de inteligência, de bom senso; tolo, néscio, idiota" (In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da lingua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p. 1274) 27. O segundo motivo consiste na dispensabilidade do resultado naturalístico para a consumação do crime, pois, na linha do explanado, o delito de difamação é de natureza formal, bastando que outrem tome conhecimento do fato socialmente negativo atribuído em prejuízo à honra objetiva da vítima. 28. Assim, depreende-se que o acusado define o ofendido como portador de quadro mental disfuncional, condição esta que não é compatível com a higidez psíquica exigida para o ingresso nas fileiras da Corporação e o exercício da nobre função militar, conforme preceituado pelo art. 5º, VIII e IX, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, in verbis: "Art. 5º – O ingresso nas instituições militares estaduais dar-se-á por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto ou graduação inicial dos quadros previstos no § 1º do art. 13 desta Lei, observados os seguintes requisitos: VIII – ser aprovado em avaliação psicológica; IX – ter sanidade física e mental;" 29. Para além de ser atribuída uma condição debilitante à vítima e faltar com a devida urbanidade, o réu sublinha que a avaliação psicológica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 admissional desta não logrou êxito em diagnosticar sua condição de incapacidade laboral, ao contrário do Cabo Gesiel, o qual possuía os predicados necessários para ser um militar. Desse modo, o denunciado não só demonstra a completa ausência de respeito e deferência para com um Oficial superior, como também imputa fato social negativo perante outros militares presentes no grupo "Militares de Direita" do Facebook e realiza sua divulgação em seu canal pessoal do YouTube, atingindo-se considerável número de visualizações e comentários. 30. Em terceiro lugar, quanto ao cometimento da prática do delito de difamação em desfavor da vítima Cel. PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, observa-se que às 00h00min54seg do vídeo publicado (IPM-Evento 18-VÍDEO2) o acusado expõe um comentário no qual sustenta que a Oficial superior não teria incorporado os valores necessários para o exercício da atividade-fim da Corregedoria da PMMG. A mensagem foi produzida como resposta à recomendação do ofendido Cel. PM Fernando José de Oliveira Guimarães para que eventuais crimes militares ou transgressões disciplinares fossem relatados perante o órgão competente de apuração da PMMG, e não nas redes sociais. (IPM-Evento 1-IPM2, folha 19) 31. No transcurso do Inquérito Policial Militar, a vítima Cel. PM Silma Regina Gomes da Rocha Ferreira consignou que se sentiu deveras ofendida com as postagens realizadas pelo réu, sobretudo considerando a função que desempenhava à época dos fatos e o propósito do acusado de se valer de tais comentários para angariar notoriedade no cenário político das eleições de 2022 (IPM-Evento 55-ANEXO2): "Os dizeres feitos pelo Cb Cleines no print em anexo ao retromencionado PA, ofendem a minha pessoa, principalmente em razão da função que exercia, à época, demonstrando total deboche em suas palavras no comentário em rede social aberta. O Cb Cleines utilizou-se da rede social aberta, por diversas vezes, para divulgação de vídeos, ofendendo minha pessoa, quando na função de Corregedora da PMMG, e considero que tais condutas se deram pela situação de ter instaurado Inquéritos Policiais Militares em que o referido graduado figurava como investigado e, também, com o intuito de angariar votos na sua pretensão como candidato às eleições de 2022." 32. Em juízo, a ofendida Cel.PM Silma Regina Gomes da Rocha Ferreira esclareceu que não se lembrava de detalhes sobre o vídeo, mas asseverou que se sentiu difamada, dado que sua função como Corregedora da PMMG foi "colocada em xeque", relativizando-se sua autoridade perante o público interno e a sociedade. (Evento 46-VÍDEO5, 00h01min03seg até 00h04min10seg) 33. Sobressai do acervo probatório que o acusado, ao alegar que a vítima Cel.PM Silma Regina Gomes da Rocha Ferreira não detém os atributos necessários para o desempenho da função correicional, descredibiliza, em última instância, não somente a honra objetiva da Oficial perante outras pessoas, mas como também os atos administrativos praticados pela própria Corregedoria da PMMG, tais como a instauração de procedimentos administrativos e aplicação de sanções disciplinares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 34. Conquanto seja desnecessária a efetiva profanação da honra objetiva para a consumação do delito de difamação, a ofendida Cel.PM Silma Regina Gomes da Rocha Ferreira declarou em juízo ter se sentido diretamente ofendida em sua reputação, revelando-se, então, o exaurimento da prática delitiva em seu detrimento. 35. Sob outro ângulo, o acusado, apesar de imputar fato ofensivo à reputação da vítima Cel.PM Silma Regina Gomes da Rocha Ferreira, não opôs, em nenhum momento da marcha processual, a exceção da verdade, prevista no art. 215, paragrafo único, do CPM, visando comprovar que a vítima, no exercício de suas funções como Corregedora da PMMG, não as desempenhava conforme as legítimas expectativas sociais e institucionais, estando preclusa a matéria. 36. Portanto, a ausência de qualquer dirimente da responsabilidade penal reforça tanto consciência do acusado da inexistência de verossimilhança do teor dos comentários formulados contra a ofendida Cel.PM Silma Regina Gomes da Rocha Ferreira, assim como a presença do animus difamandi na sua conduta, afastando-se, no ponto, a simples intenção narrativa ou descritiva. 37. De mais a mais, as difamações levadas a efeito em detrimento dos três Oficiais ofendidos foram publicizadas em dois momentos distintos na rede virtual de computadores. A primeira oportunidade ocorreu com os comentários realizados no grupo de Facebook "Militares de Direita", enquanto a segunda operou-se com a divulgação destas postagens no canal do "Youtube" nominado "Cabo Cleines". Desta feita, conclui-se que o acusado recorreu ao uso de meios virtuais para a prática do delito, os quais ampliam a exposição e vulneração do bem jurídico ofendido, preenchendo-se a majorante capitulada na parte final do art. 218, IV, do CPM, a qual será considerada na primeira fase de dosimetria (modo de execução). [...] E a sentença, quanto ao sentimento das vítimas, bem como sobre o interesse difamatório do réu, esclarece, e muito bem, as questões. No primeiro aspecto, apenas a Cel PM Silma e o Cel PM Balsa afirmaram o sentimento quanto à efetiva difamação, ao contrário do Cel PM Fernando Guimarães, que revelou não ter-se sentido difamado. Todavia, está perfeita a sentença ao reconhecer que a vítima de difamação não precisa se sentir ofendida para que o crime ocorra. A difamação é um crime contra a honra objetiva, e que se refere à reputação da pessoa perante terceiros. Ainda que a vítima não se sinta lesada, a ação penal pode ser iniciada com base na imputação de um fato falso ou ofensivo à sua reputação. Digo, ainda, que o réu não se expressa de forma genérica, e nem mesmo em liberdade de expressão, ao contrário, ele tinha o claro propósito de difamar as vítimas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 O ato praticado se amolda à ação exigida no núcleo do tipo penal, estando clara a adequação. Quanto às penas estabelecidas para cada crime, assim como a pena total somada, entendo que é preciso reparar a dosimetria aplicada, como se segue. Com efeito, a pena-base, para cada crime, deveria ter sido fixada em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias, nos termos da fração de 1/8 sobre 9 (nove) meses, que representa o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito. Esse foi o critério adotado na sentença. No entanto, vê-se que, ao aplicar a fração de 1/8, somando o resultado de 1 (um) mês e 3 (três) dias ao mínimo da pena-base (3 meses), o juízo apurou a pena de 6 (seis) meses e 9 (nove) dias. Está errado, data venia, o cálculo aritmético. Analisadas as circunstâncias para a fixação da pena-base e mantidas, como desfavoráveis, as circunstâncias lançadas na sentença e os cálculos da referida decisão, cumpre retificar o resultado do cálculo da pena-base, que deve ser estabelecida em 4 (quatro) meses e (três) dias de detenção para cada crime, já que somamos a fração supradesenvolvida ao mínimo objetivo da pena, que é de 3 (três) meses. Não houve o reconhecimento de agravantes ou atenuantes. Foi aplicada, em todos os crimes, a causa de aumento de pena do art. 218, II, do CPM, na fração de 1/3. Todavia, com a agravação em 1/3 (um terço), tal como estabelecido na sentença, o aumento se dará em 41 (quarenta e um) dias, ou seja, em 1 (um) mês e 11 (onze) dias. Não existem causas de diminuição da pena. Portanto, no cálculo correto, é preciso apenas fixar o quantum de pena para cada um dos 3 crimes. A pena total e definitiva para cada crime é 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, e não de 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção. Atentando-se à configuração do concurso formal de crimes, previsto no art. 79-A, e seu § 1º, do CPM, haja vista o dolo nas condutas e os desígnios autônomos de atingir cada vítima, a unificação das penas de forma cumulativa perfaz, em verdade, com a nova dosimetria, correta dosimetria, a penal total e final, única, de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de detenção. Não foi constatada a ocorrência da prescrição, lembrando que o fato data de 07/08/2021, a denúncia foi recebida em 03/02/2025, e a sentença data de julho de 2025, com ata da leitura de sentença em julho de 2025, e, portanto, não transcorreu o prazo prescricional previsto para a pena abstratamente estabelecida e nem mesmo o prazo prescricional previsto para a pena em concreto. Mantenho o regime semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal brasileiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Ressalto, por oportuno, que a não concessão do sursis penal se impõe no caso em estudo, conforme bem estabelecido na sentença. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação do réu para, mantendo a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 215 (difamação) do Código Penal Militar, por 3 (três) vezes, reduzir a pena total imposta, fixando-a, conforme os fundamentos acima, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, dar parcial provimento ao presente recurso e, em seus termos, reduzir a pena imposta. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para dar provimento parcial ao recurso e reduzir a pena em seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de outubro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator